Tribunal: STF
Processo: Rcl 71929
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. NÃO OCORRÊNCIA. “COOPERATIVA” NÃO CONFIGURADA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS – COOPERTUR, em face de decisão (e-doc. 4) proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo n. 0010210-33.2022.5.03.0131 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF n. 324, na ADC n. 48 e na ADI n. 5.625.



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 0010210-33.2022.5.03.0131, ajuizada por Wanderson Batista Amelio, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme decisão (e-doc. 4), proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, cuja ementa é abaixo transcrita: 



    “COOPERATIVA DE TRABALHO. DISSIMULAÇÃO DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. VÍNCULO RECONHECIDO. Segundo a Lei 5.764/71, a cooperativa é uma sociedade de pessoas, com forma e natureza jurídica civil, não sujeita à falência, constituída para prestar serviços aos associados (artigo 4º da norma em estudo). O verdadeiro cooperado detém dupla qualidade com relação à cooperativa, pois, além de prestar serviços, também deverá ser beneficiário dos serviços prestados pela entidade. O cooperativismo se rege ainda pelo princípio da retribuição pessoal diferenciada, pois a existência da cooperativa se justifica pela circunstância de ela potencializar as atividades humanas. O fato de a intermediação dos serviços ter sido feita por uma cooperativa não autoriza, por si só, a aplicação do artigo 442, parágrafo único, da CLT. Necessário verificar se a relação estabelecida entre as partes comportava realmente o trabalho autônomo e se o autor dispunha de ampla liberdade na realização dos serviços. No caso dos autos, a parte reclamada não se desincumbiu de seu encargo probatório quanto à inexistência dos elementos formadores da relação empregatícia, o mesmo ocorrendo quanto ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei 5.764/70, afastando, assim, a condição do reclamante de cooperado. Restou evidenciada a intenção da primeira ré em desvirtuar ou dissimular direitos trabalhistas, o que não subsiste diante do artigo 9º da CLT, razão pela qual deve ser reconhecida a existência do vínculo de emprego. Recurso do reclamante provido.”.  



    (e-doc. 4, p. 28)  



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF n. 324, a ADC n. 48 e a ADI n. 5.625, que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADC n. 48 trata, especificamente, sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei n. 11.442/2007).



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    11. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (e-doc. 4), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito da contratação mediante suposto contrato de cooperação, a relação jurídica entre a reclamante e Wanderson Batista Amelio era típica relação de emprego. 



    12. A decisão reclamada reconheceu o vínculo de emprego com base nas seguintes razões:  



    “No presente caso é possível verificar certas inconsistências na relação de trabalho entre o autor e a cooperativa. A Ata de Audiência ID ff94443 e o parecer do Ministério Público do Trabalho de ID 0d695ce, trouxe casos idênticos a este evidenciando a presença de requisitos para o vínculo empregatício.



    (...)



    Dessa forma, este Relator entende que restou demonstrada a existência do vínculo de emprego postulado, evidenciado pelo trabalho pessoal, não eventual, oneroso e subordinado. 



    A prova oral comprovou o controle de jornada, sujeitando-se aos comandos do segundo reclamado, não podendo se fazer substituir por outros, além de estar sujeita a penalidades e suspensão. 



    Vale ressaltar que além de restarem preenchidos os requisitos típicos da relação de emprego, não foram observados, no caso, os princípios norteadores do cooperativismo. Isso porque não foi comprovada a prestação de serviços pela cooperativa diretamente à autora (princípio da dupla qualidade), bem como não restou evidenciado que, na qualidade de cooperado associado, o demandante tenha percebido vantagens superiores àquelas a que faria jus se não fosse cooperado (princípio da retribuição pessoal diferenciada). Nos autos processuais há documentos referentes a Convênio de Plano de Saúde, ID 1e4ebcd, Convênio com Ótica, ID 737ce6a, e Convênio com Oficina Mecânica, ID 5793a60, porém tais documentos, isoladamente, não afastam a relação de emprego.



    Diante da fraude evidenciada, aplica-se o disposto no art. 9° da CLT, devendo ser reformada a decisão do juízo a quo, declarando nulo o contrato de associação cooperativa firmado com a primeira reclamada. 



    Dou provimento ao recurso para declarar a nulidade da relação jurídica havida entre o reclamante e a cooperativa e, por consequência, reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a primeira reclamada, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento dos demais pedidos, inclusive no que concerne à responsabilidade dos demais reclamados, como se entender de direito, a fim de se evitar a supressão de instância”.  



    (e-doc. 4, p. 28 e ss.)  



    13. Assim, foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    14. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    15. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324, na ADC n. 48 e na ADI n. 5.625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    16. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3°, CLT.  



    17. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324, ADC n. 48 e RE n. 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    18. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    19. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    20. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente